Tribunal: STF
Processo: HC 192862
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – JÚRI – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rolim de Moura/RO, no processo-crime nº 0037850-94.2008.8.22.0010, pronunciou o paciente, considerado o crime do artigo 121, § 2º, incisos I e V (homicídio qualificado por motivo torpe e para assegurar a impunidade de outro crime), do Código Penal. 
    Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, a defesa sustentou negativa de autoria. O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria. Respondeu positivamente ao quesito de nº 3, alusivo à absolvição – “O jurado absolve o denunciado?” –, ficando prejudicados os demais quesitos. 
    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça proveu apelação do Ministério Público, para anular a decisão do Júri, tendo-a como contrária à prova do processo. Realçou confissão na fase de inquérito, depoimento de testemunhas e conteúdo de conversas telefônicas. Determinou a realização de novo julgamento popular. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator negou provimento ao agravo em recurso especial nº 359.785/RO. O trânsito em julgado da decisão ocorreu em 26 de abril de 2016.
    A Defensoria Pública do Estado de Rondônia afirma constrangimento ilegal, dizendo ter o Tribunal de Justiça substituído o pronunciamento do Júri em contrariedade ao princípio da soberania dos vereditos. Articula não haver sido a conclusão dos jurados manifestamente contrária à prova, apontando o artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal. Frisa designada a sessão de julgamento para 12 de novembro de 2020. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do curso do processo-crime. Busca, alfim, seja restabelecida a absolvição. 
    2. Os jurados reconheceram a materialidade e a autoria do crime. Na sequência, questionados se absolviam o acusado – a teor do artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal –, responderam afirmativamente. 
    O quesito versado no dispositivo tem natureza genérica, não estando vinculado à prova. Decorre da essência do Júri, segundo a qual o jurado pode absolver o réu com base na livre convicção e independentemente das teses veiculadas, considerados elementos não jurídicos e extraprocessuais. A pergunta, conforme se depreende do preceito legal, há de ser formulada obrigatoriamente, no que a resposta afirmativa não implica nulidade da decisão, independentemente dos argumentos suscitados, em Plenário, pela defesa.
    3. Defiro a liminar, para suspender, até o julgamento do mérito da impetração, a tramitação do processo-crime nº 0037850-94.2008.8.22.0010, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rolim de Moura/RO.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator